Tribunal: STF
Processo: ARE 1484526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. REVISÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. VERBAS RECONHECIDAS EM DECISÃO DEFINITIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.312.736/RS – DESCABIMENTO – DECISÃO DE AFETAÇÃO SOBRE O TEMA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PRESENTE PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO À PATROCINADORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEIÇÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE A AUTORA E PATROCINADORA (RELAÇÃO DE TRABALHO) E ENTRE A AUTORA E A FUNCEF (NATUREZA PREVIDENCIÁRIA) – PATROCINADORA E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA SÃO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DISTINTAS E COM PATRIMÔNIOS PRÓPRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADESÃO AO SALDAMENTO REG/REPLAN E INGRESSO NO NOVO PLANO – AFASTADA – RENÚNCIA QUE NÃO INCLUI AS DIFERENÇAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA LABORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. FUNÇÃO GRATIFICADA – RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – REFLEXO NA RENDA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE. VALOR QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ DETERMINOU O DESCONTO DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS PELO APELADO – CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 195, § 5º; e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.173.364/SE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.195.579/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente